Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-25.2012.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001033-25.2012.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDEMIR GOMES PIRES - CPF: 012.431.251-95 (RECORRENTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS - CPF: 031.135.491-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001033-25.2012.8.11.0098

RECORRENTE: VALDEMIR GOMES PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] –
ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
-
DESCABIMENTO –
QUALIFICADORAS –
INDÍCIOS SUFICIENTES – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise do pleito desclassificatório.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001033-25.2012.8.11.0098

RECORRENTE: VALDEMIR GOMES PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito vertido por VALDEMIR GOMES PIRES, pronunciado pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] contra a vítima ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS.

Assevera que não há provas bastantes para sustentar o
decisum
, razão pela qual almeja a despronúncia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal ou a exclusão das qualificadoras da tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo manutenção
in totum
da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001033-25.2012.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VALDEMIR GOMES PIRES, vulgo VILELA, foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17/09/2012, por volta das 0h30, na Av. Januário Santana do Carmo, bairro Aeroporto, em Porto Esperidião, VALDEMIR GOMES PIRES, consciente e imbuído de animus necandi, movido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS, ao desferir-lhe uma facada na região do hipocôndrio, causando-lhe a lesão indicada no auto do exame de corpo de delito e mapa topográfico, não consumando o delito doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade”.

SÉRGIO CÂNDIDO DE LACERDA declarou na fase inquisitiva:

“QUE reside nesta Comarca por mais de (30) trinta anos; QUE exerce atividade remunerada como ajudante de pedreiro; QUE quanto à tentativa de homicídio propalado contra a vida de ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS, em 17/09/2012, esclarece o depoente que nada tem a falar, pois no dia e hora em que ISAQUE foi esfaqueado o depoente não se encontrava no local, estava em sua residência dormindo; QUE se tomou conhecimento do acontecido que ISAQUE havia sido esfaqueado quando apareceu em sua residência policiais militares julgando ser o depoente o autor da conduta criminosa; QUE nega veemente que tenha praticado tal conduta; QUE conhece ISAQUE somente de vista; QUE já tiveram um desentendimento no BAR DO MANDELA dias passados por motivo fútil bebedeira; QUE desde então o depoente nunca mais viu ISAQUE, sabe-se também que ISAQUE quando bebe torna um homem agressivo e por qualquer coisa parte para agressão física, sem motivo algum; QUE o depoente esclarece ainda que não tem conhecimento de quem foi o autor do delito”.

FLÁVIO IGO DE SOUZA SEBA, Soldado da Polícia Militar, relatou:

“QUE na qualidade de SD PM/MT participou ativamente da prisão de VALDEMIR GOMES PIRES; que na data de hoje, por volta das 00h30, o depoente atendeu um ocorrência de tentativa de homicídio a qual a vítima foi levada para o Pronto Atendimento local, correndo risco de vida e posteriormente foi encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres —MT; que em ato contínuo foi detido a pessoa de Sergio Candido de Lacerda como suspeito da conduta criminosa, porém na manhã de hoje por volta das 07h30, o depoente recebeu uma ligação anônima onde um pessoa que não quis se identificar externou que quem, de fato, seria o autor da conduta criminosa estaria escondido na residência de seus avós , situada à rua João Ferreira da Silva nesta urbe; que o depoente e o CB PM Américo deslocaram-se até o citado local informado e deram voz de prisão ao suspeito, já no interior do Pelotão de Polícia Militar VALDEMIR GOMES PIRES confessou ser o autor intelectual que desferiu os golpes de faca contra a pessoa de ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS, diante da confissão foi ratificado a voz de prisão anteriormente dada ao suspeito e que o mesmo não esboçou nenhuma reação proativa, posteriormente o mesmo foi conduzido até a base do GEFRON, e entregue na DEPOL da PJC para lavratura do flagrante delito”.

O PM AMÉRICO EVANGELISTA CRISPIM, que compunha a guarnição, corroborou esta narrativa.

Interrogado, VALDEMIR optou por permanecer em silêncio e só se manifestar em juízo.

A vítima, ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS, foi auscultado pela autoridade policial em 21/09/2012,
verbis
:

“QUE comparece nesta DEPOL espontaneamente para prestar informações de interesse da justiça no inquérito policial de nº 055/2012 DPJC/PE/MT de natureza tentativa de homicídio, onde é vítima; QUE o declarante presta esta declaração livre de qualquer ameaça física ou coação; Que com relação aos fatos em apuração no IP em tela esclarece o declarante que na madrugada do dia (17) dezessete de setembro do corrente ano foi vítima de lesões provocada por arma branca,
tendo como autor da conduta criminosa Waldemir Gomes Pires "vulgo Vilela", sendo as agressões por motivos fúteis
; QUE o declarante momento antes da agressão encontrava-se na Boate da Dona Joana Castilho; QUE o declarante viu quando Waldemir embriagado fazia graça com as biscates mostrando-as uma nota de R$ 100,00 (cem reais), momento em que o declarante foi embora para sua residência dormir, pois iria trabalhar na Fazenda do Sr. Hamilton de Oliveira no dia seguinte; QUE
quando o declarante estava próximo do Bar do Adão percebeu quando uma pessoa aproximou e chamou pelo nome de DIEGO foi quando o declarante virou e viu que era Waldemir, vindo ele, à traição, dizer: ‘segura essa faca ai’ e desferiu um golpe de arma branca no flanco esquerdo do declarante, vindo a faca a quebrar o cabo e ficando a lamina enterrada no local atingido
; QUE o declarante teve força para retirá-la, momento em que começou a jorrar muito sangue vindo o declarante a pedir socorro em uma residência próxima ao local; QUE o declarante não sabe declinar o nome do morador da casa; QUE o citado morador ligou de imediato para polícia militar, momento em que
o declarante foi socorrido e levado ao PSF local, de onde foi reconduzido para o Hospital Regional de Cáceres, em face da gravidade da lesão
;
QUE da lesão resultará em paralisação das atividades laborais do declarante por um período de 15 a 30 dias
; que no momento o declarante está de alta, sente algumas dores no local atingido, porém está tomando remédios para as dores, bem como anti-inflamatório”.

No prontuário acostado aos autos consta que ISAQUE estava alcoolizado, com lesão perfurocortante no abdômen, provocada por arma branca, e foi transferido para o Hospital Regional de Cáceres na mesma data [ID. 193686223, pág. 49].

O laudo pericial indica que a arma do crime foi
“uma faca da marca Tramontina, de lâmina inox de gume único, de fio serrilhado, sem cabo”
, cuja lâmina mede 100 mm [cem milímetros] de comprimento total [ID. 193686223, pág. 63].

A denúncia foi recebida em 02/10/2012.

VALDEMIR foi citado em 11/10/2012 e apresentou resposta à acusação.

A prisão preventiva foi revogada em 18/10/2012.

Na instrução processual, IZAQUE DIEGO disse que teve uma discussão com SÉRGIO na noite anterior, e que este ofereceu droga para VALDEMIR
“me furar”
, o que soube depois,
“pela boca do pessoal que estava lá”
.

“V: Na hora que eu tava subindo o morro, perto da casa do TONINHO, ele falou assim: ‘DIEGO’, quando eu olhei ele deu a facada e saiu correndo; daí eu ‘parpei’ no lugar e senti a ponta da faca quebrada e puxei pra fora; quando veio o sangue eu chamei o TONINHO pra me ajudar [...]; foi muito próximo ao coração, o médico disse que faltou um centímetro, ele falou: ‘nasceu de novo, cara’ [...]”.

Acresceu que foi transferido para Cáceres, onde recebeu atendimento médico, e que, à época, ficou cerca de
“quarenta dias parado”
, convalescendo do ferimento.

Indagado sobre quem lhe disse que VALDEMIR teria agido a mando de SÉRGIO, informou que foi
“o pessoal lá do bar”
, não sabendo individualizar ninguém.

ANTÔNIO BOLANDIM testemunhou que socorreu a vítima quando ela
“apareceu na porta da minha casa; ele tava sozinho, eu não vi ninguém com ele, aí eu chamei a polícia para socorrer ele, só isso”
.

Indagado pelo Ministério Público, respondeu que não viu nenhuma moto no local,
“eu não vi, porque quando a polícia chegou eu fechei a porta e fui pra dentro”
e que
“ele não falou quem fez aquilo”
.

DELIVALDO DE GODÓI testemunhou em juízo:

“MP: [após resumir a denúncia] O senhor tem conhecimento desse fato?

T: Conhecimento da hora que ele deu a facada, não tenho não; eu tava no boteco e vi na hora que eles saíram.

MP: Eles quem?

T: Ele e o outro, DIEGO. Daí esse DIEGO tava bêbado e caçando encrenca com todo mundo lá. Aí eles saíram e aconteceu isso aí, mas na hora que um machucou o outro eu não vi.

[...] MP: O que foi essa discussão entre eles?

T: Eu não sei.

MP: Mas o senhor também não estava no bar?

T: Eu tava no bar, mas eles saíram na frente. Eu não sei porque eu tava jogando sinuca, não prestei atenção porque eles estavam discutindo.

MP: Eles saíram juntos?

T: Não, o DIEGO saiu na frente.

MP: E o VALDEMIR saiu depois?

T: Um pouco depois.

MP: E o que o SÉRGIO tem a ver com isso? A vítima disse que ele pagou o VALDEMIR pra fazer isso, a troco de droga.

T: Isso aí eu não sei, esse negócio de droga, de pagar um pro outro, eu não sei não.

MP: O DIEGO afirmou que o pessoal que estava no bar falou pra ele que foi isso...

T: Essa parte eu não sei.

MP: O SÉRGIO vendia droga?

T: Não sei, também.

MP: Onde o SÉRGIO pode ser encontrado?

T: Eu sei que ele trabalha em fazenda...

MP: No momento da facada o senhor viu alguma coisa?

T: Não, não.

MP: O senhor chegou depois?

T: É.

MP: Mas o senhor não viu na hora da facada?

T: Não, não.

MP: O senhor conversou depois com o DIEGO?

T: Não, não.

MP: E com o VALDEMIR?

T: Não, com ele não, eu conversei lá com o advogado dele.

MP: O que o advogado queria?

T: Queria saber o que aconteceu, só. [...]”.

Esclareceu que não viu VALDEMIR com a faca na mão,
“eu só vi na hora que eles estavam no boteco”
.

AMÉRICO EVANGELISTA CRISPIM, Policial Militar, disse que estava de plantão quando foram comunicados de que havia
“uma pessoa esfaqueada lá na rua, aí deslocamos até o local e encontramos o menino ferido; próximo dele tinha um rapaz de moto; a vítima disse que tinha sido esse que tinha esfaqueado ele; como ele tava machucado, nós conduzimos ele para o pronto-socorro e fizemos diligências para encontrar essa outra pessoa, mas não conseguimos localizar; aí quando foi de manhã cedo nós recebemos uma ligação dizendo que o suspeito que tinha esfaqueado o DIEGO estava na casa da vó dele; aí nós chegamos lá, a avó disse que ele não estava lá; ao lado da casa tinha uma casa de tábua, nós perguntamos quem ficava lá, ela disse que era o filho dela, mas que ele não estava lá; eu pedi pra ela autorizar a gente a entrar na casa, ela autorizou; aí nós entramos e encontramos ele escondido atrás da porta da casa e foi detido”
.

“MP: Ele confessou o crime? O que ele falou quando ele foi detido?

T: Sim, ele disse que tinha acontecido o fato.

MP: Ele confirmou então?

T: Sim.

MP: O senhor disse lá no inquérito que o rapaz da motocicleta era o SÉRGIO CÂNDIDO DE LACERDA?

T: Eu acredito que sim.

MP: Esse rapaz a vítima não falou que era ele?

T: Não, ela falou que era ele, então nós fizemos a detenção dele também.

MP: Por que a vítima falou que era ele, se não era ele?

T: Pois é, ele tava muito embriagado, né?

MP: A vítima?

T: A vítima estava embriagada. Estavam todos embriagados, segundo a informação estavam todos embriagados no bar. Chegando no pronto-socorro a vítima não queria nem receber atendimento médico, com muito custo ele aceitou receber o atendimento.

MP: E o SÉRGIO, disse o que?

T: Ele disse que não era ele, mas não informou quem era.

MP: Depois o DIEGO confirmou que foi outra pessoa?

T: Sim, o VALDEMIR. Aí ele confirmou.

[...]”

O PM FLÁVIO IGO informou que não se recordava da ocorrência.

MARIA JOSÉ PIRES DA SILVA, tia de VALDEMIR, nada soube esclarecer sobre o delito, limitando-se a abonar a conduta do sobrinho.

SÉRGIO CÂNDIDO DE LACERDA, arrolado pela defesa, disse que, no dia anterior, teve uma discussão com a vítima, “só discussão mesmo; aí no outro dia teve essa briga e acharam que fui eu; eu tava lá em casa, a viatura foi lá me pegar, me bateu, me deixou preso sem eu dever nada”.

Esclareceu que a discussão com ISAQUE DIEGO foi
“coisa de festa, mas não deu nada não”
e que desconhece os fatos relacionados ao crime,
“eu nem sabia disso quando me prenderam e falaram que fui eu”
.

Acrescentou que a vítima é
“bem encrenqueira”
, mas não sabe nada sobre eventual briga dela com VALDEMIR no dia do fato.

Apesar de regularmente intimado, VALDEMIR não compareceu em juízo para ser interrogado e teve sua revelia decretada.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, assim fundamentada:

“[...] A materialidade do delito encontra-se demonstrada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 66505020 - Pág. 12); Termo de Exibição e Apreensão (id. 66505020 - Pág. 21); Mapa topográfico para localização de lesões do réu Valdemir Gomes Pires (id. 66505020 - Pág. 32); Mapa topográfico para localização de lesões da vítima Isaque Diego Santos (id. 66505020 - Pág. 41); Laudo Pericial de objeto (faca/arma branca) (id. 66505020 - Pág. 62); Prontuário médico (id. 66505020 - Pág. 119); bem como declarações das testemunhas, principalmente pelos depoimentos judicializados, que reforçaram aqueles dados em fase policial.

Pois bem, quanto à autoria, há indícios suficientes para pronúncia, recaindo na pessoa do acusado VALDEMIR GOMES PIRES, por meio dos depoimentos prestados nas fases inquisitiva e judicial.

Antecipo-me a anotar que a vítima se chama Isaque Diego e, portanto, as testemunhas referem-se a ele tanto por Isaque, quanto por Diego. Em ambos os casos, trata-se da vítima.

Ressai da situação fática, até agora apresentada pelas testemunhas, que os fatos teriam se originado de uma discussão, por motivos desconhecidos, entre a vítima e o acusado.

A vítima, em fase policial, narrou que o autor da conduta criminosa foi Valdemir Gomes Pires e que a agressão teria se dado por motivo fútil:

[...]

Em fase judicial, a vítima alegou que Valdemir lhe desferiu a facada sob sugestão de Sérgio Cândido de Lacerda, visto que havia discutido com Sérgio na noite anterior e, no dia dos fatos, Sérgio ofereceu droga para Valdemir. No caso, a condição para receber a estupefaciente era de Valdemir desferir a facada na vítima.

Veja-se o depoimento da vítima em fase judicial:

[...]

A testemunha Delivaldo de Godói afirmou que Isaque Diego estava “caçando confusão no bar” e que não viu o réu Valdemir desferindo o golpe em Isaque, mas que, de fato, os dois estavam discutindo por razões que ele desconhece e que ambos saíram do bar, tendo Isaque Diego saído primeiro:

[...]

A testemunha Américo Evangelista Crispim, policial militar, afirmou, tanto em fase policial quanto em fase judicial, que Valdemir confessou que praticou o delito no momento de sua prisão:

[...]

A testemunha Flávio Igo de Souza Seba, policial militar, narrou, em sede policial, em conformidade com o depoimento de Américo Evangelista Crispim,

que o réu Valdemir confessou ser o autor do delito no momento da prisão em flagrante:

[...]

O réu permaneceu em silêncio em interrogatório policial, afirmando que falaria apenas em Juízo, conforme id. 66505020 - Pág. 18. No entanto, o interrogatório do réu em fase judicial restou-se prejudicado, ante o decreto de sua revelia, eis que ele estava intimado da audiência de continuação, mas não compareceu ao ato.

Conquanto a vítima tenha indicado, em primeiro momento, pessoa diversa como autor do delito, extrai-se do depoimento da testemunha Américo Evangelista Crispim, que a vítima retificou a acusação, dizendo que a pessoa responsável pelo ataque foi efetivamente o réu: “Nós nos deslocamos até o local e chegando lá nós encontramos o menino ferido, machucado. Aí próximo dele tinha outro rapaz que tava de moto, ai na hora ele falou que tinha sido esse menino que tinha esfaqueado ele né. Aí ele foi, acho que ele entrou em si e falou que já não era mais, que era outro que tinha esfaqueado, ai ele deu o nome.”.

Compreensível, ao menos por hora, a possível confusão da vítima, já que havia acabado de receber uma cutilada.

A testemunha Delivaldo de Godói afirmou que, embora não saiba o motivo do confronto, a vítima e o réu estavam discutindo no bar, tendo o acusado saído do bar logo após a saída da vítima: “Que, Não uai, eles só discutiram e saíram. Eu tava jogando, não prestei atenção (...); Que, Não, o outro saiu na frente, esse Diego; Que, É, na frente”.

Além disso, as testemunhas policiais narraram que Valdemir confessou a prática do delito no momento de sua prisão em flagrante.

Sendo assim, o fato de haver rusga prévia entre Isaque Diego (vítima) e Valdemir (acusado), e que Valdemir foi visto saindo do bar logo após a saída de Isaque Diego, realça os indicativos de autoria na pessoa do acusado.

Nota-se que há apontamentos razoáveis de que o autor do delito foi o acusado, apontamentos esses que não são plenos, contudo, suficientes para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Bem assim, se há pelo menos indícios que o golpe fora doloso contra a vida, apontado o animus necandi, a questão deve ser levada ao julgamento dos jurados tendo em vista que a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Colaciono a ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE APRESENTA INEQUÍVOCA – FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, no estágio processual relativo à decisão de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ficou evidenciado nos autos. Assim, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, devendo eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo ser dirimida pelo e. Tribunal do Júri, que é o juízo natural da causa. 2. Malgrado o recorrente tenha atingido a vítima com um único golpe de foice (...) Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ N.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).3. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT – RSE: 00188380720168110015504982018 MT, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/08/2018.) Grifei

Sobre a tese defensiva de que se trata de lesão corporal grave sabe-se que para este magistrado encampar este entendimento, deveria haver provas contundentes de que não havia o dolo de ceifar a vida. No caso, há dúvidas, já que haveria a possibilidade de provocar lesão corporal com as mãos ou outro meio, eis que aparentemente é homem de idade não avançada, que certamente poderia desferir um soco na vítima se intentasse apenas lesionar. O fato de o golpe ter sido dado com uma faca tipo serra não afasta eventual animus necandi para o cometimento do delito em testilha, visto que o Laudo Pericial da arma branca utilizada para desferir o golpe atestou que o instrumento pode ser usado eficazmente para a prática de crimes contra vida (Quesito 5 do Laudo Pericial, constante no id. 66505020 - Pág. 64).

Em caso similar, em que A desferiu apenas um golpe de foice em desfavor de B, o e. TJMT, ao julgar pedido de desclassificação para lesão corporal, entendeu não estar demonstrada, contundentemente, a inexistência do animus necandi, e que a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Colaciono a ementa:

[...]

Em sentido parecido o E. TJMT reitera julgados no sentido de não afastar a competência do Tribunal do Júri enquanto houver dúvidas sobre o intento do agente, veja-se:

[...]

Sobre a tentativa, por certo que a pronúncia deve ser nestes moldes já que não houve consumação, tampouco comprovação cabal de que o réu desistiu voluntariamente.

Quanto às qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, existem indícios que as aponte.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, demonstrando desproporcionalidade entre o crime e a causa.

Aparentemente, embora haja controvérsias no depoimento da vítima acerca da motivação, os depoimentos testemunhais constantes nos autos denotam que o motivo da conduta ilícita foi um desentendimento entre o réu e a vítima, por discussão banal em um bar.

A testemunha Delivaldo de Godói narrou que viu a vítima e o réu discutindo no bar, depoimento que está em consonância com a oitiva da testemunha Américo

Evangelista Crispim:

Depoimento em fase judicial da testemunha Américo Evangelista Crispim, conforme mídias acostadas nos id’s. 69598762, 69598770 e 69586994: “ (...) Que, Falaram que eles estavam bebendo, aí por coisas banais, atoas assim; Que, Aí, o suspeito foi e.... discutindo lá... ele foi e furou ele com a faca (...)”.

Com relação ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, extrai-se dos autos que o réu, tenha, supostamente, chamado a vítima pelo nome e falado “segura essa faca aí” e, logo em seguida, desferido o golpe de faca:

Depoimento em fase inquisitorial da vítima, Isaque Diego de Jesus Santos, conforme id. 66505020 - Pág. 39: “(...) QUE quando o declarante estava próximo do Bar do Adão percebeu quando uma pessoa aproximou e chamou pelo nome de DIEGO foi quando o declarante virou e viu que era Valdemir, vindo ele a traição dizer segura essa faca ai e desferiu um golpe de arma branca no flanco esquerdo do declarante, vindo a faca a quebrar o cabo e ficando a lamina enterrada no local atingido (...)” sic.

Na fase judicial, a vítima disse em sentido parecido, veja-se:

Depoimento em fase judicial da vítima, Isaque Diego de Jesus Santos, conforme mídias acostadas nos id’s. 69588559, 69589075 e 69597852; (...) Que, Na hora que eu tava subindo o morro perto da casa do Tonin né, ele daí ele pegou falou “Diego”, deu a facada e saiu correndo. Daí eu parpei no lugar né, daí eu só senti o pedaço da faca quebrada e daí eu puxei pra fora (...)”.

Nesse sentido, o ataque abrupto e repentino, aliado ao fato de que a vítima estava desarmada, é capaz de configurar esta qualificadora e a dúvida razoável de ter sido assim cometido deve ser dirimida pelo Júri, veja-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, (...) – DÚVIDAS A SEREM SANEADAS PERANTE A SUBMISSÃO DA CAUSA AO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA CONCERNENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA DESARMADA E QUE NÃO ESPERAVA O ATAQUE PERPETRADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA (...) IDONEIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A admissibilidade da qualificadora concernente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima do crime contra a vida tanto pode ser identificada pelo fato de a vítima se encontrar desarmada quando foi atingida, como também por ter sido pega de surpresa, à traição. (...) (TJ-MT - RSE: 00040363620108110040 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/02/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2016). Grifei;

No Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, emergiu o enunciado nº 2, que diz: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil e impossibilidade de defesa por parte do ofendido, de plano, não podem ser repelidas, pois os elementos indiciários sugerem que os motivos desencadeadores da conduta do agente se demonstram desproporcionais à gravidade do delito, e aparentemente a conduta se deu de forma repentina ao ponto de dificultar a defesa da vítima.

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro que há provas de materialidade e indícios de autoria recaindo sobre o

acusado Valdemir Gomes Pires, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se a pronúncia do acusado Valdemir Gomes Pires como incurso nas sanções penais previstas no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que

dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que o juiz natural da causa faça o julgamento do mérito. [...]”.

Em relação à alegada insuficiência probatória para a manutenção da pronúncia, o recurso não procede.

A vítima, em juízo, foi firme em apontar VALDEMIR como o autor do golpe de faca desferido contra ela, o que foi corroborado pela prova oral.

Embora não haja testemunha ocular do fato, DELIVALDO relatou em juízo que, poucos minutos antes de ser esfaqueado, ISAQUE DIEGO estava
“caçando confusão”
no bar e viu ele discutindo com o recorrente, que saiu logo em seguida do local atrás da vítima.

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
(HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular, o que restou demonstrado, no caso vertente.

No que tange ao pedido de desclassificação para lesão corporal, ficou evidenciado que a vítima foi atingida por um golpe de faca próximo ao coração, e que a arma branca quebrou, ficando enterrada em seu peito, o que impossibilitou o autor do crime de continuar seu intento criminoso, saindo em desabalada carreira do local.

Ademais, ISAQUE DIEGO relatou em juízo que foi necessária a sua transferência para Cáceres, devido à gravidade da lesão, e que permaneceu por vários dias sem poder retornar às suas atividades laborais.

Cito precedente desta Câmara:

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...] [RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerária a desclassificação vindicada, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

No tocante às qualificadoras, DELIVALDO narrou uma
“discussão de bar”
entre a vítima e o recorrente, que não passou de um
“bate boca”
. Além disso, ISAQUE DIEGO relatou que foi surpreendido pelo agressor, que o chamou pelo nome e, ao virar-se, foi imediatamente golpeado.

Assim, não há elementos seguros para extirpar as qualificadoras descritas na denúncia, uma vez que, em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão delas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo fútil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por VALDEMIR GOMES PIRES, mantendo intocada a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024